Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (Id 20685139, p. 1-18) interposto por Theresinha Rinaldi Carneiro Ferreira contra a r. decisão prolatada pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0735072-71.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC Brasília, indeferiu pedido da executada de revogação ou de suspensão da decisão que autorizou a alienação do imóvel indicado pela parte exequente nos autos, sob o argumento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão do que já foi ou poderia ter sido alegado nos embargos à execução, opostos pela executada há mais de sete anos. Ademais, o pronunciamento judicial arrostado advertiu a agravante/executada de comportamento empreendido com o propósito de atrasar a tramitação do processo, em especial a alegação de não haver tomado conhecimento do processo, configurará ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante requer, em síntese, o deferimento da justiça gratuita; a concessão da liminar para suspender a decisão agravada ou qualquer outra medida assecuratória em desfavor dela e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de suspender a execução no processo 0735072-71.2019.8.07.0001 até o julgamento da ação anulatória n. 0732312-18.2020.8.07.0001 em tramitação na 3a Vara Cível de Brasília, ou até que se finalize o inquérito policial de apuração da coação praticada em desfavor da executada. É o relatório. Decido. Verifico, apesar de a certidão inserta no Id 20715024, p. 1 noticiar a possível prevenção desta e. 1a Turma e da eminente Des. Simone Lucindo, constata-se que, contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (Id 20685154, p. 73-124) se interpôs apelação (autuada com o n. 2011.01.1.119680-0), distribuída para a c. 3a Turma Cível, julgada em 14/5/2014 (acórdão n. 791.750), em que a relatoria coube à e. Des. Nídia Côrrea Lima (Id 20685154, p. 116-121). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da e. 3a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Nídia Côrrea Lima, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.